Tribunal: TJPA
Processo: 0809789-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809789-75.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: VALTERSON NUNES DA SILVA, ANDRE BORGES GUEDES, RITA VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATUALIZADO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, suprimidas do contracheque dos autores, no período de fevereiro/2017 a setembro/2020, em decorrência do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral do Poder Executivo, sem a realização de laudo pericial atualizado e sem o respeito ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), não podendo reduzir vantagens funcionais previstas em lei sem respaldo técnico e jurídico adequado.

O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 condiciona a fixação e alteração do adicional de insalubridade à existência de laudo pericial emitido por médico ou engenheiro do trabalho, sendo ilegal a sua supressão ou redução sem tal requisito.

A redução do adicional por decreto afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), além da garantia da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A Súmula 473/STF não autoriza a supressão imediata de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, sem prévio processo administrativo.

A Câmara Municipal de Marabá, no exercício do controle externo, sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, reforçando a ilegalidade da medida.

Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a redução do adicional de insalubridade por decreto municipal, desacompanhada de laudo técnico, configura afronta à legislação local e aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução do adicional de insalubridade exige prévia realização de laudo pericial atualizado que comprove alteração das condições de trabalho.

É ilegal a redução unilateral do adicional de insalubridade por decreto executivo, sem processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos impede a diminuição da remuneração de servidores sem base legal e técnica válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput e XV; Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU), art. 79; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA – Apelação Cível – nº 0810656-68.2019.8.14.0028 – Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025; TJPA – Apelação Cível – nº 0801611-35.2022.8.14.0028 – Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025; TJPA – Apelação Cível – nº 0801499-66.2022.8.14.0028 – Relator(a): Alvaro Jose Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (Id. 27108150) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 25730485), que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças retroativas do adicional de insalubridade a VALTERSON NUNES DA SILVA, ANDRE BORGES GUEDES e RITA VIANA DOS SANTOS.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese: a) ilegalidade do pagamento do adicional de insalubridade sem perícia atualizada; b) afronta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU) e ao art. 37 da CF/88; c) incidência da Súmula 473/STF, que autoriza a autotutela administrativa; d) contradição da decisão monocrática ao considerar válido laudo datado de 1994.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática (Id 27419409).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, os agravados Rita Viana dos Santos, André Borges Guedes e Valterson Nunes da Silva, servidores públicos efetivos da saúde municipal, ajuizaram ação de cobrança em face do ente municipal, visando ao pagamento do retroativo de 10% do adicional de insalubridade suprimido em seus contracheques, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

Alegam que sempre receberam o adicional de insalubridade com base no Laudo Pericial nº 031/94, tendo sido surpreendidos pela redução imposta pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem a prévia realização de perícia técnica que justificasse a alteração do grau de insalubridade.

O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento da diferença de 10% do adicional, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Interposta apelação pelo ente público, esta Relatora, em decisão monocrática, negou-lhe provimento, mantendo a sentença, apenas modulando consectários legais conforme jurisprudência do STF e STJ (Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021).

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

a) ilegalidade do pagamento do adicional de insalubridade sem perícia atualizada; b) afronta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU) e ao art. 37 da CF/88; c) incidência da Súmula 473/STF, que autoriza a autotutela administrativa; d) contradição da decisão monocrática ao considerar válido laudo datado de 1994.

A questão central reside em verificar a legalidade da redução do adicional de insalubridade promovida unilateralmente pelo Município de Marabá, por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia elaboração de laudo pericial atualizado.

O adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária de natureza
propter laborem
, ou seja, sua percepção está vinculada ao exercício de atividades sob condições nocivas à saúde. A legislação municipal, em especial a Lei nº 17.331/2008 (RJU de Marabá), em seu artigo 79, estabelece que a caracterização e a classificação da insalubridade, para fins de pagamento do adicional, dependem de laudo pericial. Senão vejamos:

“Art. 79 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias toxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.”

O ato da Administração Municipal de reduzir o percentual do adicional de 10% por meio do Decreto nº 12/2017, sob a justificativa de que o laudo existente era antigo, representa uma clara violação ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está estritamente vinculada (art. 37, caput, da Constituição Federal). Se a Administração entendia pela inadequação do laudo vigente, caberia a ela, antes de suprimir ou reduzir a vantagem, promover a elaboração de um novo laudo técnico que atestasse, de forma inequívoca, a alteração das condições de trabalho para um grau de insalubridade menor ou a sua completa eliminação.

A supressão ou redução do adicional de insalubridade de servidor público pressupõe a realização de perícia técnica que comprove a cessação ou a diminuição dos riscos que deram ensejo à sua concessão. O ato administrativo que assim não procede é nulo, por vício de legalidade e de motivação. A supressão ou redução do direito também depende de prova técnica. A Administração não pode, por um ato unilateral e desprovido de amparo técnico, simplesmente presumir a inexistência ou a redução da insalubridade.

Ademais, o poder de autotutela da Administração, invocado pelo Agravante, não é absoluto. A própria Súmula nº 473 do STF ressalva a necessidade de respeito aos direitos adquiridos. Embora o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, a redução de sua remuneração, ainda que pela supressão de uma vantagem, deve ser precedida do devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 346 do STF:

“Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

No caso em tela, a redução do adicional de insalubridade gerou efeitos concretos e imediatos na remuneração dos Agravados, configurando um decesso remuneratório sem o devido processo legal. A conduta do Município, ao editar o Decreto nº 12/2017, também viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, pois, na prática, resultou em diminuição salarial sem a correspondente e comprovada alteração da situação fática que justificava o pagamento da vantagem.

Corrobora a ilegalidade do ato o fato de que a Câmara Municipal de Marabá, no exercício de sua competência de controle externo dos atos do Poder Executivo, sustou os efeitos do Decreto nº 12/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, reforçando a tese de que o Executivo extrapolou seu poder regulamentar.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre o tema, em casos idênticos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que reconheceu a ilegalidade da redução, de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, do adicional de insalubridade percebido por servidores públicos municipais de 30% para 20%, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020. O pedido autoral visa ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando constatada afronta a princípios como a razoabilidade e a legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. É vedada a redução de vantagens remuneratórias legalmente previstas sem a observância do devido processo legal, inclusive com a garantia do contraditório e da ampla defesa(Tema 138/STF).

5. A redução do adicional por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a elaboração prévia de laudo técnico e sem processo administrativo regular, constitui ato administrativo eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos direitos adquiridos dos servidores e à legislação municipal.

6. A Súmula 473 do STF não autoriza a revogação sumária de ato administrativo quando dele já decorreram efeitos concretos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810656-68.2019.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL E A DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por três servidoras municipais da saúde (Renata Vancini Ghidetti, Ranniherson Hai da Silva e Vera Lúcia Ribeiro dos Reis Pinto), condenando o ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade reduzidas por força do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da redução e determinou o pagamento retroativo da diferença percentual devida, entre 2017 e 2020, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior realização de perícia técnica pode convalidar a redução de adicional de insalubridade promovida por decreto municipal sem respaldo técnico no momento de sua edição; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional entre 2017 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017 não encontra amparo legal, pois não foi precedida de perícia técnica, em afronta ao artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que condiciona a fixação do adicional à comprovação técnica da insalubridade por laudo pericial.

4. A administração pública não pode restringir direitos legalmente garantidos aos servidores por meio de decreto regulamentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. A posterior realização de perícia técnica não tem o condão de legitimar, de forma retroativa, a conduta administrativa ilegal praticada à época da edição do decreto.

6. O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal de Marabá, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, corrobora o reconhecimento da ilegalidade da medida adotada pelo Executivo.

7. O adicional de insalubridade deve ser restabelecido e pago retroativamente com base nos percentuais anteriores à redução, conforme o Laudo Pericial nº 031/94, até que nova perícia válida seja efetivamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

2. A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

3. A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e perícia que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, EDcl na Apelação nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801611-35.2022.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )”

“Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Redução de adicional de
insalubridade
por Decreto Executivo. Impossibilidade. Necessidade de laudo pericial prévio e respeito ao devido processo legal.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que condenou ao pagamento das diferenças de adicional de
insalubridade
, suprimidas por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a prévia realização de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a redução do percentual do adicional de
insalubridade
mediante ato unilateral do Poder Executivo Municipal, sem a observância do devido processo legal e da necessidade de laudo técnico prévio.

III. Razões de decidir

3. O adicional de
insalubridade
previsto na Lei Municipal nº 17.331/2008, com alteração pela Lei nº 17.759/2017, somente pode ser alterado mediante laudo pericial específico que justifique a mudança nas condições de trabalho.

4. A redução unilateral do percentual por meio de Decreto Executivo viola a legislação municipal, os direitos adquiridos dos servidores e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
5. A jurisprudência do TJPA, em casos análogos, reconhece a ilegalidade de tal redução, além de destacar que o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal, sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017.

6. Correta a condenação ao pagamento das diferenças suprimidas até setembro de 2020, quando novo laudo pericial fundamentou o reajuste.
7. Majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

8. Advertência quanto ao uso protelatório de recurso, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É ilegal a redução do percentual de adicional de
insalubridade
de servidores públicos municipais por meio de Decreto Executivo, sem prévia realização de laudo técnico e sem observância do devido processo legal, sendo devidas as diferenças até a regularização por novo laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 17.331/2008; Súmulas 346 e 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0809754-18.2019.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.11.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-66.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2025)”

Diante do exposto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município não merece qualquer reparo, pois está alinhada à legislação, à doutrina e à jurisprudência dominante. A redução do adicional de insalubridade, sem prévio laudo pericial e sem o devido processo legal, é ato manifestamente ilegal.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025